Tribunal: TJDFT
Processo: 0715133-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715133-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO JORGE DA SILVA, THUANNE DA SILVA OTT AGRAVADO: JENERLIANE SILVA CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada recursal interposto pelos autores Thiago Jorge da Silva e Thuanne da Silva OTT contra decisão do Juízo da 1a Vara de Cível de Sobradinho (autos n. 0717405-18.2023.8.07.0006, id 190133205) que, na ação de reintegração de posse com pedido de liminar, indeferiu o pedido de reintegração de posse fundando-se na ausência da posse direta do imóvel pelos autores/agravantes, aliado ao fato de a ré/agravada nele residir desde o ano de 2013. Confira-se a íntegra da decisão: “Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar ajuizada por THIAGO JORGE DA SILVA, THUANNE DA SILVA OTT em desfavor de JENERLIANE SILVA CRUZ, partes qualificadas na inicial. Os autores relataram que adquiriram, em maio de 2013, o imóvel situado na Rodovia DF 330, conjunto C, lote 54 do Condomínio Morada Colonial, Sobradinho/DF. Afirmam que cederam o imóvel em favor de seu genitor, para ali morar com sua então esposa, ré na presente ação. Informam que, em agosto de 2023, o pai dos autores foi afastado do lar por suposta violência doméstica praticada contra a ré, que permaneceu no imóvel, mesmo após ter sido notificada a desocupá-lo. Em audiência de justificação prévia, a tentativa de acordo restou infrutífera e as partes foram ouvidas sobre os fatos informalmente. Relatado. DECIDO. A liminar de reintegração de posse está sujeita aos requisitos legais do art. 561 do CPC, além da propositura da ação no prazo de ano e dia (art. 558, CPC), a saber: prova da posse e do esbulho praticado pelo réu, data de sua ocorrência e perda da posse. In casu, não reputo presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida. Isto porque, segundo restou esclarecido na audiência de justificação, os autores nunca exerceram a posse direta do bem, inobstante aleguem tê-lo adquirido ainda no ano de 2013. Conforme restou apurado em audiência, desde que o imóvel foi adquirido, com base no instrumento de cessão de direitos ID 182395773, quem exerce a posse direta sobre o bem é a parte ré e seu ex -companheiro, pai dos autores. E são fundados os indícios de simulação quanto ao verdadeiro comprador do imóvel em questão. Segundo a demandada, quem teria, de fato, adquirido o bem seria o pai dos autores, que fez o negócio no nome dos filhos para que o imóvel não integrasse a meação da ré em eventual partilha. Há fundados indícios de simulação porque os autores afirmaram, na audiência de justificação, que adquiriram o imóvel para investir, mas, de forma contrária e curiosamente, o cederam gratuitamente ao pai. E a parte ré afirmou que, após a compra, ela e o pai dos autores promoveram uma série de melhorias no bem. A questão, inclusive, é objeto de ação anulatória, Pje n.o 0703001-25.2024.8.07.0006, em trâmite nesta Vara Cível, como restou esclarecido na audiência de justificação. Destarte, porque os autores nunca tiveram a posse direta do imóvel, em detrimento da ré que nele reside desde o ano de 2013, e a posse indireta pode estar eivada de vício - simulação, não vejo suficientemente comprovado o requisito da posse para concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Fica a parte ré intimada à apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia (art. 564, CPC). Intimem-se.” Alegam os irmãos agravantes que compraram o imóvel juntos em maio de 2013, pois não poderiam fazer tal investimento sozinhos. Informam que o Instrumento Particular de Cessão de Direito e Obrigações e Responsabilidade de Imóvel e a Escritura Pública de Cessão de Direito de Posse foram juntados na peça vestibular. Afirmam que o genitor dos agravantes separou da agravada, acusado de uma suposta violência doméstica. Não obstante, a agravada permaneceu no imóvel com seus filhos. Apontam que a permissão para que o genitor dos agravantes morasse no imóvel adveio do fato de ambos os agravantes terem domicílios em outras residências, entretanto, atualmente, a realidade é outra, visto que os recorrentes precisam reaver o imóvel para uso próprio, portanto, estão sendo prejudicados desde de agosto de 2023, ante a negativa da agravante de sair do imóvel, apesar de notificada em novembro de 2023. Asseveram que estão presentes o pressuposto da verossimilhança, mormente provada a propriedade e a posse indireta dos agravantes. Requerem, assim, seja deferida a tutela antecipada recursal para determinar a reintegração de posse do imóvel. Subsidiariamente, rogam pela condenação por perdas e danos. Alternativamente, requerem a condenação da agravada ao pagamento de aluguel no montante de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). É o relatório. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Cuida-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar proposta pelos autores/agravantes contra Jenerliane Silva Cruz. Na petição inicial, agravantes afirmam que, em maio de 2013, compraram o imóvel situado na Rodovia DF 330, conjunto C, lote 54 do Condomínio Morada Colonial, Sobradinho/DF, cedendo-o ao seu genitor para residir com a esposa, ora agravada. Noticiam que o genitor dos agravantes foi afastado do lar por eventual violência doméstica, permanecendo no imóvel agravada, em que pese ter sido notificada para desocupá-lo. Nesse diapasão, cinge-se a controvérsia à análise dos requisitos a amparar a concessão da liminar para reintegrar a posse do imóvel aos agravantes. Ressalte-se que a concessão do mandado liminar de reintegração de posse depende da ocorrência dos requisitos legais, nos termos das disposições do 561 do CPC. Atente-se: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Conforme afirmado pelos agravantes, o imóvel foi cedido para uso ao seu pai e à agravada por prazo indeterminado desde 2013. Mister destacar ainda que restou evidenciado pelos próprios agravantes que nunca tiveram a posse direta do aludido bem. Além do que, a realidade fática encontra-se turva, em face dos indícios de que o imóvel fora adquirido pelo pai dos agravantes, sendo o bem objeto de litígio entre a agravada e seu ex-companheiro, genitor dos agravantes, conforme consta em depoimento ocorrido na ata de audiência de justificação, autos de origem id 189551269. De forma que, em observância aos requisitos legais para concessão da reintegração de posse, art. 561 e do art. 558, ambos do CPC, nessa via estreita, não se pode apurar existência de esbulho, mediante abuso de confiança, sobretudo, ante o lapso temporal da posse direta exercida pela agravada desde 2013, Portanto, não comprovados os requisitos para concessão da liminar, esbulho praticado pela agravante a menos de ano e dia, a decisão vergastada deve ser mantida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar de reintegração de posse. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília, 20 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital